Tribunal: TJSP
Processo: 0007094-10.2012.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores estaduais. Policiais militares. Quinquênios. Base de cálculo. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores estaduais. Policiais militares. Quinquênios. Base de cálculo. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.